Tribunal: TJES
Processo: 5003914-51.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003914-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK MOREIRA MEDEIROS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003914-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK MOREIRA MEDEIROS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS - ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, uma vez que sua prisão se deu pela suposta prática de tráfico de drogas. 2 – As condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 3 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003914-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK MOREIRA MEDEIROS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PATRICK MOREIRA MEDEIROS, contra suposto ato tido por ilegal proferido pelo MM. Juiz da Audiência de Custódia de Cachoeiro de Itapemirim que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos e de fundamentação idônea, para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, aduz que as condições pessoais favoráveis do paciente permitiriam a concessão de liberdade, bem como a aplicação de medidas cautelares distintas do cárcere.

De acordo com os autos, o paciente teria sido preso, supostamente realizando tráfico de drogas, em via pública, durante a realização de festa na praça do município de Mimoso do Sul.

Na oportunidade, foram apreendidas 49 buchas de maconha, tendo sido informado pelo paciente que seriam para uso próprio, desconhecendo, porém, a quantidade de drogas em seu poder.

Por imposição das regas processuais, é sabido que a prisão preventiva carece de fundamentação na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -
fumus commissi delicti -
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sobre estes requisitos, vejamos os fundamentos que motivaram a decisão da decretação da prisão preventiva:

“Trata-se de Auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de PATRICK MOREIRA MEDEIROS e WILSON BERNARDES COUTINHO, por suposta infração ao delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.340/06. Ao analisar os autos, com base no art. 310, do CPP, primeiramente constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular o APDF, razão pela qual homologo o presente, vez que considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Passo, então, a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos, pois à luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o réu tem o direito de se defender em liberdade. Considerando essa orientação, cabe analisar a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 313 e 312, ambos do CPP. Neste contexto, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento ao inciso I e II do art. 313, do CPP, já que a pena do delito tipificado em desfavor do autuado ultrapassa o limite de 04 anos de prisão e pelo fato de WILSON possuir condenação criminal transitada em julgado. Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos e fundamento para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP estão presentes. Realizadas pesquisas nos sistemas SIEP, EJUD, SEUU e INFOPEN constatou-se que o autuado PATRICK não possui registro criminal, ao passo que o custodiado WILSON responde processo por violência doméstica (0000374-18.2023.8.08.0032), possui condenação criminal transitada em julgado sem que tenha sido ultrapassado o prazo depurador por tráfico de drogas (0000482-52.2020.8.08.0032 e 0000644-47.2020.8.08.0032). No caso concreto, a prisão dos autuados se faz necessária devido à gravidade do crime, já que foram apreendidas, ao total, a importância de R$ 114,00 em espécie, notas trocadas e de origem não comprovante, 02 pinos de cocaína, 121 buchas de maconha, 23 pedras de crack, 01 papelote de maconha, material para endolar entorpecente, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Destaco também que com o custodiado PATRICK foram apreendidas 49 buchas de substância similar à maconha e que ele tentou empreender fuga dos militares, sendo certo, também, que essa quantidade extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Ressalto ainda que, aparentemente, os autuados estariam comercializando entorpecentes, em via pública, durante uma festa na praça de Mimoso do Sul. Registro ainda que o autuado WILSON é reincidente específico possuindo duas condenações criminais transitadas em julgados sem que tenha sido ultrapassado o prazo depurador, de modo que, a meu ver, em caso de eventual soltura, provavelmente, retornará a reincidir. Outrossim, o fato de os autuados serem, eventualmente, usuários de droga (o que desde já registro não estar demonstrado nos autos), por si só, não elimina a possibilidade de exercer o tráfico de drogas, pelo contrário, comumente tais condutas estão umbilicalmente ligadas. Nesse contexto a segregação cautelar dos autuados é de rigor, para garantir a ordem pública, até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juiz natural. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado PATRICK MOREIRA MEDEIROS e WILSON BERNARDES COUTINHO em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública.”

Conforme se verifica, restam presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Consoante se depreende da decisão proferida, a suposta comercialização de drogas se desenrolou em via pública, durante festa na praça da cidade com o possível intuito de atingir um maior número de pessoas.

Diante de tais elementos estão presentes, portanto, os requisitos necessários à manutenção do cárcere preventivo, afastando-se, deste modo, a tese ventilada, na medida em que deve ser garantida a ordem pública.

Portanto, não há que se falar em desnecessidade da custódia cautelar, taopouco em ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, como já ressaltado pela jurisprudência atual, “c
ondições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima.
”.(
STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.